Tribunal: TJES
Processo: 5015399-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015399-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS DE 45 DIAS. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. INCLUSÃO DE PEDAGOGOS. IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. CONTROLE DE DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. RPV E PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. CPC, ARTS. 502, 503 E 508. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Viana contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0015870-19.2012.8.08.0050, decorrente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Viana – SINDPUV, em que se executam diferenças relativas ao adicional constitucional de 1/3 de férias sobre o período de 45 dias, com controvérsia sobre a inclusão de substituídos não abrangidos pelo título, especialmente pedagogos, e sobre risco de duplicidade de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode incluir pedagogos e outros servidores não abrangidos pelo título executivo que reconheceu o adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias aos ocupantes do cargo de professor; (ii) estabelecer se há litispendência ou risco processualmente impeditivo decorrente de ações coletivas e individuais envolvendo beneficiários coincidentes, em contexto de título já transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito e limita seus efeitos ao que foi expressamente decidido, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede rediscutir, após o trânsito em julgado, alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento, conforme o art. 508 do CPC.

5. O pedido e a sentença na fase de conhecimento delimitam o título executivo ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias para servidores ocupantes do cargo de professor, permanecendo eventual ajuste recursal restrito aos honorários, cuja fixação é remetida à liquidação.

6. O cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos do título, sendo indevida a inclusão de pedagogos, porque não houve formação de título executivo em favor dessa categoria.

7. A controvérsia não envolve reconhecer ou negar eventual direito material de pedagogos, mas afirmar a impossibilidade de ampliar, na fase executiva, o alcance da condenação sem pedido e sem contraditório na fase cognitiva, em atenção ao princípio da adstrição.

8. Não há litispendência com ações individuais após o trânsito em julgado, e eventual duplicidade de pagamento deve ser controlada no momento da expedição de RPV ou precatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites subjetivos do título executivo transitado em julgado, sendo vedada a inclusão, na fase executiva, de beneficiários não abrangidos pelo pedido e pelo dispositivo, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A existência de ações individuais envolvendo possíveis beneficiários não configura litispendência após o trânsito em julgado do título coletivo, devendo eventual duplicidade de pagamento ser controlada na fase de expedição de RPV ou precatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 503 e 508; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º; Lei n. 9.394/1996, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 611.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5015399-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA

Advogados do(a) AGRAVADO: ELIFAS ANTONIO PEREIRA - ES3793, ERILDO PINTO - ES4621, GUILHERME SOARES GOMES - ES27349-A, GUSTAVO FERNANDES GOMES PINTO - ES35760, VITOR FERNANDES GOMES PINTO - ES22743

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Viana contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0015870-19.2012.8.08.0050, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Viana – SINDPUV, em que se discute o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao adicional constitucional de 1/3 de férias aos servidores ocupantes do cargo de professor.

Na origem, o ente municipal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) inépcia da inicial executiva, por ausência dos elementos exigidos no art. 534 do CPC; (ii) ilegitimidade ativa de diversos substituídos, por não integrarem o cargo de professor; (iii) excesso de execução, diante do termo inicial incorreto dos juros moratórios (Tema 611/STJ), da aplicação inadequada da EC 113/2021 e da ausência de descontos legais de IR e contribuição previdenciária; (iv) necessidade de liquidação por arbitramento, em razão da suposta complexidade dos cálculos; (v) litispendência com ações coletivas e individuais propostas por outros servidores (inclusive pelo SINDUPES); e (vi) omissão quanto à definição dos honorários advocatícios.

O sindicato exequente apresentou resposta, sustentando que os cálculos seguiram fielmente as diretrizes fixadas na sentença, que a nomenclatura funcional dos servidores não reflete necessariamente suas funções de regência, e que a execução pode prosseguir com base em cálculos simples, sem necessidade de liquidação por arbitramento.

Ao decidir a impugnação, a magistrada acolheu parcialmente o pedido, reconhecendo razão apenas em parte ao executado. Afastou a alegada inépcia da inicial, entendendo que eventuais omissões na planilha — como a ausência de CPFs e detalhamento dos índices de atualização — não comprometem o conhecimento da execução, podendo ser supridas posteriormente, no momento da expedição das requisições.

Rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o título executivo reconheceu o direito ao adicional de 1/3 de férias aos professores, conceito que abrange também os pedagogos com função de regência, conforme o art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), além de observar que os dados funcionais utilizados foram fornecidos pelo próprio Município, o qual não poderia se beneficiar de sua própria omissão documental.

Quanto ao alegado excesso de execução, acolheu em parte a impugnação, determinando que, em observância ao Tema 611 do STJ, os juros moratórios incidam a partir da data da citação (17.10.2012), e que, a partir de 09.12.2021, incida a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Manteve, todavia, os demais parâmetros de cálculo, por reputá-los compatíveis com o título judicial e com a jurisprudência vigente.

Rejeitou, ainda, a alegação de complexidade dos cálculos, por entender que as operações são meramente aritméticas, baseadas em fichas financeiras constantes dos autos, não se enquadrando na hipótese do art. 509, I, do CPC.

Por fim, afastou a tese de litispendência, ao consignar que a ação coletiva proposta pelo SINDUPES é posterior à presente demanda, já transitada em julgado, e que eventual coincidência de beneficiários não configura litispendência, devendo eventuais duplicidades ser controladas apenas na fase de expedição de RPV ou precatório.

Com esses fundamentos, a magistrada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para ajustar o termo inicial dos juros moratórios e determinar a aplicação da SELIC a partir de 09.12.2021, determinando ao exequente a apresentação de nova planilha de cálculos no prazo de 30 dias, com os ajustes especificados.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Preveem os arts. 502 e 503, do CPC que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
e que
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

Dispõe o art. 508, do CPC que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
o trânsito em julgado - a preclusão máxima - constitui pressuposto para formação da coisa julgada.
[...]
A coisa julgada torna imutável e indiscutível certas questões resolvidas na decisão de mérito em um determinado território) em um dado espaço de tempo para determinadas pessoas.
[...]
A coisa julgada pode servir como ponto de apoio para que a parte interessada deduza outra pretensão em juízo, sendo essa a sua eficácia positiva. Nesse caso, o segundo juízo não poderá dissentir daquilo sobre o qual se formou a coisa julgada.
[...]
A eficácia preclusiva da coisa julgada consiste em tornar irrelevante, para efeitos de controverter as questões decididas com força de coisa julgada, eventuais alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas em juízo, mas não o foram.

Compulsando os autos, em especial a petição inicial, verifico que os pedidos condenatórios, inerentes ao cálculo de terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias, dizem respeito aos
professores docentes
, inclusive comissionados e por designação temporária:

A condenação do Município réu no pagamento do ADICIONAL DE 1/3 INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS
DOS PROFESSORES DOCENTES
, ORA SUBSTITUÍDOS (COM ATRIBUIÇÕES TÉCNICO-PEDAGÓGICA E DE REGÊNCIA DE CLASSE), inclusive os Comissionados e por Designação Temporária, QUE É DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, parcelas vencidas e vincendas, até os seus efetivos recebimentos, contando-se todo o período não prescrito do labor na Municipalidade ré, conforme entendimento pacificado na Excelsa Corte;

Do exame da contestação apresentada pelo Município de Viana, pode-se constatar que, na esteira das teses veiculadas na inicial, forma impugnados os pedidos condenatórios direcionados contra a Administração Pública e em favor dos professores regentes de classe.

Por seu turno, a sentença proferida nos autos de origem (0015870-19.2012.8.08.0050), acolheu a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos, contados da propositura da ação, além de julgar procedente o pleito inicial para condenar o Município de Viana ao pagamento de adicional de 1/3 de férias sobre o período de 45 dias de férias,
aos servidores públicos ocupantes de cargo de professor
, corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça e juros moratórios pela caderneta de poupança (art. 1-F, Lei n. 9.494/97), vejamos:

a) DECLARO A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS DE CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO, resolvendo o mérito, quanto a este capítulo de Sentença, na forma do inc. II do art. 487 do CPC;

b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, naquilo em que não restou prescrito, para condenar o Município réu ao pagamento de adicional de 1/3 sobre todo o período de 45 dias de férias previstos para gozo dos servidores públicos ocupantes de cargo de professor. O valor correspondente a parcelas vencidas deverá ser corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria-Geral de Justiça e com juros moratórios em conformidade com os índices que remuneram a caderneta de poupança (nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). Resolvo, pois, o mérito da questão principal na forma do inc. I do art. 487 do CPC/15.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, a sentença arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sede recurso, entretanto, à apelação interposta pelo agravado, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Viana, foi dado provimento para reformar a condenação dos honorários sucubenciais, relegando o seu arbitramento para a fase de liquidação da sentença:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do novo Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO monocraticamente ao presente recurso, reformando o decisum quanto a condenação em honorários advocatícios, fazendo constar que o valor da verba será fixado quando da liquidação da sentença, consoante dispõe o artigo 85, §4, inciso II, do CPC/2015.

Com fundamento em tais premissas, considerando os termos dos pedidos e o dispositivo da sentença transitada em julgada, com a alteração em grau recursal apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o título executivo formado nos autos abrange apenas os professores regentes de classe, não havendo se falar em inclusão dos pedagogos.

Destaco, por oportuno, que não se trata de conceder ou negar o direito dos pedagogos regentes de classe ao terço constitucional de férias sobre o período integral (45 dias), mas apenas de reconhecer que a demanda não foi proposta em favor deles, tampouco se formou um título executivo neste sentido.

Assim, fosse o intuito do agravado promover os direitos dos pedagogos na fase de conhecimento, deveria ter apontado de maneira expressa na petição inicial, seja para permitir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante, seja para evitar nulidade da sentença, em razão do princípio da adstrição.

Noutro giro, não há se falar em litispendência com outras demandas individuais, ajuizadas pelos substituídos, haja vista o trânsito em julgado nos autos de origem, bem como a possibilidade de controle do pagamento no momento da expedição de RPV ou precatório, como bem destacado pelo juiz de origem.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de, em observância à coisa julgada, restringir o cumprimento de sentença apenas aos professores regentes de classe, não havendo se falar em inclusão dos pedagogos.

JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.